Tribunal: STJ
Processo: 0050502-19.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146799 - PR(2024/0191173-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SALAH ADNAN DURGHAM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOAO LEONEL ANTOCHESKI - PR025730
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL.
CONTA-CORRENTE. POUPANÇA. AFETAÇÃO DA MATÉRIA. TEMA 1.285.
SOBRESTAMENTO. BAIXA À ORIGEM.
1. Na hipótese, o recurso especial discute a possibilidade de penhora de
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em
papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita ou em fundo de investimentos.
2. Controvérsia afetada à Corte Especial para julgamento sob o rito dos
recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC,
conforme o Tema 1.285.
3. Decisão agravada reconsiderada para determinar a remessa dos autos ao
Tribunal de origem, com a respectiva baixa, a fim de que o processo
permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso especial
repetitivo (arts. 1.039 e 1.040 do CPC).
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, acolher os embargos
24/02/2026
02/03/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA54643037 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 03/03/2026 13:18:50
Publicação no DJEN/CNJ de 05/03/2026. Código de Controle do Documento: 29540df3-a6d5-4b8c-b7c6-b40652e8b937

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2146799 - PR (2024/0191173-2)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
EMBARGANTE
: SALAH ADNAN DURGHAM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOAO LEONEL ANTOCHESKI - PR025730
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL.
CONTA-CORRENTE. POUPANÇA. AFETAÇÃO DA MATÉRIA. TEMA 1.285.
SOBRESTAMENTO. BAIXA À ORIGEM.
1. Na hipótese, o recurso especial discute a possibilidade de penhora de
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em
papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita ou em fundo de investimentos.
2. Controvérsia afetada à Corte Especial para julgamento sob o rito dos
recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC,
conforme o Tema 1.285.
3. Decisão agravada reconsiderada para determinar a remessa dos autos ao
Tribunal de origem, com a respectiva baixa, a fim de que o processo
permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso especial
repetitivo (arts. 1.039 e 1.040 do CPC).
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por SALAH ADNANN DURGHAM
contra a decisão de e-STJ fls. 115/118 que negou provimento a agravo interno em
recurso especial.
Em suas razões, o agravante sustenta a necessidade de suspensão do feito,
tendo em vista que a questão de fundo foi afetada para julgamento em regime repetitivo
pela Corte Especial, com a consequente suspensão do processamento de todos os feitos
que tratam da matéria.
Requer a reconsideração da decisão embargada.
Impugnação às e-SJT fls. 133/135.
É o relatório.
DECIDO.
Procede a irresignação.
Conforme se verifica dos autos, o recurso especial discute a possibilidade da
penhora de quantia depositada em conta corrente e poupança, até o limite de quarenta
salários mínimos, com suporte no
X, do CPC.
art. 833,
Documento eletrônico VDA53195394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: f979cd67-1229-4851-86ce-2552973a8659

Trata-se de controvérsia afetada à Corte Especial para julgamento sob o rito
dos recursos especiais repetitivos, nos termos dos arts. 1.036 e 1.037 do CPC, conforme
o Tema 1.285 assim delimitado:

"Ementa. Processo civil. Recursos especiais. Indicação como representativos
de controvérsia. Impenhorabilidade de quantia até 40 salários mínimos (art.
833, X, do CPC). Papel-moeda; conta corrente; caderneta de poupança; fundo
de investimentos. Afetação ao rito dos repetitivos.
I. Caso em exame
1. Recursos especiais ns. 2015693/PR e 2020425/RS selecionados como
representativos de controvérsia e submetidos à avaliação para eventual
afetação ao rito dos recursos repetitivos, relativos à interpretação da
impenhorabilidade do
X, do Código de Processo Civil, em relação a
art. 833,
quantia em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de
poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.
II. Questão em discussão
2. A proposta de afetação ao rito dos repetitivos busca dirimir controvérsia
sobre a aplicação da impenhorabilidade do art. 833, X, do Código de Processo
Civil, em relação a quantia em papel-moeda; em conta corrente; aplicada em
caderneta de poupança propriamente dita ou em fundo de investimentos.
III. Razões de decidir
3. Afetação ao rito dos recursos repetitivos, por serem os recursos admissíveis
e estar demonstrada a repetição da controvérsia. Existência de orientação
firmada em julgamento da Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, em
recurso especial avulso (REsp 1.660.671/RS, Rel. Min. Herman Benjamin,
Corte Especial, julgado em 21/2/2024).
IV. Dispositivo e tese
4. Afetação dos recursos especiais ao rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do
CPC de 2015 e nos arts. 256 ao 256-X do RISTJ.
5. Delimitação das controvérsias afetadas: Definir se é ou não impenhorável a
quantia de até quarenta salários mínimos poupada, seja ela mantida em
papel-moeda; em conta corrente; aplicada em caderneta de poupança
propriamente dita ou em fundo de investimentos.
Dispositivos relevantes citados:
X, do Código de Processo
art. 833.
Civil. Jurisprudência relevante citada: STJ,
Rel.
REsp n. 1.660.671/RS,
Min. Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em
"
21/2/2024.
(ProAfR no
relatora Ministra Maria Thereza de Assis
REsp 2.020.425/RS,
Moura, Corte Especial, julgado em
DJe de
.
17/9/2024,
7/10/2024)

Diante disso, em observância ao
-L do Regimento Interno do
art. 256
STJ, os
recursos que tratam da mesma controvérsia no Superior Tribunal de Justiça devem
aguardar no tribunal de origem o desfecho da discussão. Posteriormente, caberá àquela
corte local realizar o juízo de conformação atualmente disciplinado pelos arts. 1.039 e
1.040 do CPC.
Somente após essa análise, e se for o caso, o recurso especial deverá ser
reencaminhado a este Tribunal Superior, independentemente de ratificação, para exame
das demais questões jurídicas nele suscitadas que eventualmente não tenham ficado
prejudicadas.
Muito embora o banco embargado alegue que o feito executivo originário já
teria sido extinto e arquivado em razão de acordo celebrado entre as partes, não há nos
autos nenhum elemento documental mínimo que comprove tal assertiva.
Ante o exposto, reconsidero a decisão de e-STJ fls. 115/118 e determino
a remessa dos autos ao TJPR, com a respectiva baixa, a fim de que o processo
Documento eletrônico VDA53195394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: f979cd67-1229-4851-86ce-2552973a8659

permaneça suspenso até a publicação do acórdão do recurso especial repetitivo,
observando-se, em seguida, os procedimentos previstos nos citados arts. 1.039 e 1.040
do CPC.
Publique-se.
Intimem-se.
VOTO

Documento eletrônico VDA53195394 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 16/12/2025 18:11:15
Código de Controle do Documento: f979cd67-1229-4851-86ce-2552973a8659

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.146.799 / PR
Número Registro: 2024/0191173-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00004274920188160194
00505021920238160000
00974554120238160000
4274920188160194
505021920238160000 974554120238160000 97455412023816000000004274920188160194
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SALAH ADNAN DURGHAM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
RECORRIDO
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOAO LEONEL ANTOCHESKI - PR025730
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
CONTRATOS BANCÁRIOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : SALAH ADNAN DURGHAM
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARANÁ
EMBARGADO : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: JOAO LEONEL ANTOCHESKI - PR025730
TERMO
Documento eletrônico VDA54618533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:32
Código de Controle do Documento: 0facf778-bfff-40d0-a818-a88359dc88a7

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração, nos
24/02/2026
02/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54618533 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:48:32
Código de Controle do Documento: 0facf778-bfff-40d0-a818-a88359dc88a7